Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007606-74.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 14.251.954/0001-81 (EMBARGANTE), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (EMBARGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (EMBARGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 14.251.954/0001-81 (EMBARGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (EMBARGANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO CONTROVERTIDA DE MANDATO. ALEGADO CONFLITO DE INTERESSES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para cassar decisão que havia suspendido execução fundada em contrato de honorários advocatícios e feito executivo conexo. O embargante alegou omissões quanto à suposta revogação dos poderes do advogado Alan Vagner Schmidel, ao alegado duplo patrocínio e conflito de interesses, à ausência de documentos sobre os serviços prestados e à prejudicialidade externa decorrente de ação de dissolução societária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de enfrentar pontos relevantes sobre a representação processual, a higidez do contrato de honorários e os alegados conflitos societários; e (ii) estabelecer se há contradição interna no julgamento que afastou a suspensão da execução apesar da controvérsia societária paralela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta a suposta revogação do mandato ao reconhecer que a questão é controvertida em cognição sumária, pois o advogado sustenta a invalidade da revogação por ausência de anuência do sócio Valeriano Francisco de Sales, diante da administração conjunta da sociedade.

4. O alegado conflito de interesses e a nomeação de créditos à penhora vinculados à empresa Solimões não autorizam, por si sós, presumir prejuízo à INBESP, sem demonstração concreta de fraude ou simulação.

5. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, e mantém presunção de certeza, liquidez e exigibilidade enquanto inexistente elemento robusto e inequívoco que invalide a cobrança.

6. A discussão sobre extensão dos serviços prestados, suficiência documental ou adequação dos valores exigidos demanda via própria, não servindo para suspender excepcionalmente a execução em agravo de instrumento.

7. A contradição apta aos embargos de declaração é interna ao julgado, e não divergência entre o acórdão, a decisão de origem ou a tese da parte. A transcrição dos fundamentos da decisão agravada apenas delimita a controvérsia e não implica adesão às premissas do juízo de primeiro grau.

8. A suspensão da execução exige prejudicialidade externa qualificada, com relação direta e necessária entre a ação externa e a exigibilidade do título executivo, o que não ocorre quando a controvérsia societária não desconstitui o contrato de honorários nem afasta seus atributos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A revogação controvertida de mandato, em contexto de administração societária conjunta, não configura omissão quando expressamente examinada no acórdão embargado. 2. Alegações de conflito de interesses, duplo patrocínio ou vínculo societário entre empresas não suspendem execução de contrato de honorários sem prova concreta de fraude, simulação ou prejuízo à executada. 3. A prejudicialidade externa apta a suspender execução exige relação direta e necessária entre a causa externa e a exigibilidade do título executivo. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamento já apreciado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, “a”, 921, I, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 24, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp no 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no REsp no 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no REsp no 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJMT, ED em Apelação Cível no 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO SALES
contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 1007606-74.2026.8.11.0000, interposto por
FRANÇA, FRANÇA & ARAÚJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS
, cassando a decisão do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que havia determinado a suspensão da execução de título extrajudicial e a retenção do saldo depositado em juízo.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de provas documentais determinantes, especialmente acerca do comparecimento espontâneo do advogado Alan Vagner Schmidel nos autos da execução em 03 de julho de 2025, após ter sido formalmente notificado, em 24 de junho de 2025, da revogação de seus poderes pelo sócio-administrador Adriano Sales. Alega que tal fato seria relevante para a aferição da validade dos atos processuais praticados, inclusive a nomeação de créditos da INBESP junto à Solimões à penhora.

Aduz, ainda, haver omissão quanto à prova do alegado duplo patrocínio e conflito de interesses, ao argumento de que o mesmo advogado teria representado simultaneamente a INBESP, executada, e a Solimões, terceira devedora cujos créditos foram nomeados à penhora, empresa de propriedade exclusiva do sócio Valeriano Francisco de Sales. Afirma que tal circunstância infirmaria a presunção de validade da representação processual da executada.

Assevera, também, que o acórdão deixou de examinar a alegada recusa da exequente em apresentar documentos relativos aos serviços prestados, contratos detalhados, relatórios e comprovantes referentes aos valores faturados junto à INBESP. Defende que tal recusa seria relevante para a análise da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Por fim, sustenta a existência de contradição no julgado, pois, em que pese tenha afastado a prejudicialidade externa, teria transcrito fundamentos da decisão de primeiro grau no sentido de que os atos que permitiram a penhora poderiam estar viciados.

Requer, assim, o prequestionamento dos arts. 313, V, “a”, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, dos arts. 682, I, 687, 1.011, 1.012 e 1.013 do Código Civil, bem como dos arts. 1.029 e 1.030 do CPC e do art. 105, III, da Constituição Federal. Ainda, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de feitos infringentes, a fim de manter a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão das execuções.

O recurso é tempestivo (Id. 364848870).

Contrarrazões juntadas no Id. 366762350.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Constou no voto condutor, no essencial:

“A decisão agravada suspendeu o feito com fundamento, em síntese, em quatro premissas: (i) a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) dúvida substancial quanto à validade do comparecimento espontâneo e da nomeação de créditos à penhora; (iii) indícios de conflito de interesses e conluio envolvendo o advogado Alan Vagner Schmidel, a executada INBESP, a empresa SOLIMÕES e o sócio Valeriano Francisco de Sales; e (iv) risco de dano irreversível caso fosse liberado o saldo remanescente depositado em juízo.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, entendo que a suspensão não se sustenta.

A execução, por expressa disposição do art. 783 do CPC, deve fundar-se em título representativo de obrigação certa, líquida e exigível. Ademais, a exegese do § 1o do art. 784 do mesmo diploma processual revela que a propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não obsta que o credor promova a respectiva execução.

De sua vez, a suspensão da execução constitui providência de
caráter excepcional
, admissível apenas nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 921 do CPC:

[...]

Acerca do dispositivo, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que
“as questões prejudiciais são aquelas que, além de constituírem premissas lógicas da sentença, reúnem condições suficientes para ser objeto de ação autônoma”
. Trata-se de prejudicialidade externa qualificada, na qual
a solução do mérito do processo
a ser suspenso está condicionada ao julgamento de mérito de outra causa pendente, porque a
relação jurídica
discutida nesta última integra, como antecedente lógico indispensável, a própria estrutura decisória do pedido principal.

Ademais, em se tratando de processo de execução, a suspensão do feito com fundamento nos referidos dispositivos assume feição ainda mais excepcional, por demandar, além da vinculação direta entre as relações jurídicas objeto das demandas, situação concreta de risco ao resultado útil da tutela jurisdicional pretendida. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência dos tribunais pátrios:

[...]

Não se trata, pois, de medida que possa ser amparada em dúvida genérica, meras conjecturas ou fatos ainda imersos em acentuada controvérsia probatória.

No caso, a pretensão executiva se funda em contrato de honorários advocatícios, título dotado de aptidão executiva, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, e que, ao menos por ora, conserva presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, inexistindo elemento robusto e inequívoco apto a infirmar sua validade ou a justificar a paralisação do iter satisfativo.

A alegação de que o mandato outorgado ao advogado ALAN VAGNER SCHMIDEL teria sido revogado em 24/06/2025, embora relevante, mostra-se controvertida nesta fase de cognição sumária. Isso porque, se de um lado a parte agravada apresentou comunicação eletrônica encaminhada por ADRIANO SALES com o propósito de revogar os poderes anteriormente conferidos, de outro há manifestação do próprio patrono sustentando a invalidade do ato, ao argumento de que, sendo conjunta a administração da sociedade, a revogação dependeria também da anuência do sócio VALERIANO (Id. 355530385).

Além disso, o acervo documental revela dissenso societário amplo entre os administradores da executada, com litígios paralelos envolvendo os sócios e a própria pessoa jurídica.

Segundo se extrai das informações processuais, o sócio VALERIANO FRANCISCO DE SALES e a pessoa jurídica INBESP figuram representados pelo advogado ALAN VAGNER SCHMIDEL na Ação de Dissolução Judicial no 1026194-60.2025.8.11.0002, ajuizada em face de ADRIANO SALES,
ao passo que este último litiga em face da pessoa jurídica nos autos no 1014377-30.2024.8.11.0003, nos quais também atua o mesmo causídico defendendo a empresa
. Há, ainda, notícia da Ação de Exigir Contas no 1001157-12.2017.8.11.0002, igualmente proposta por ADRIANO SALES em face da INBESP.

Também não basta, por si só, a circunstância de os créditos nomeados à penhora decorrerem de relação envolvendo a empresa SOLIMÕES, supostamente pertencente a um dos sócios, já que não se pode presumir prejuízo à INBESP pelo simples
adimplemento
da dívida exequenda, ausente demonstração concreta de fraude ou simulação.

A suspensão excepcional do feito não pode assentar-se unicamente em inferências extraídas da crise societária e da possível ruptura da
affectio societatis
, sobretudo quando o título executivo não foi desconstituído, inexiste ação específica voltada à invalidação do ajuste que aparelha esta execução e tampouco se identifica, até o presente momento, pronunciamento jurisdicional externo apto a infirmar diretamente a exigibilidade do crédito. Não se pode admitir, ainda, que terceiros que prestaram serviços à pessoa jurídica, sejam prejudicados pela disputa dos sócios.

Embora a controvérsia societária externa possa, em tese, produzir futuras repercussões patrimoniais ou de responsabilização entre os sócios
, ou mesmo em relação à pessoa jurídica, tal circunstância não autoriza, sem suporte probatório seguro, a paralisação da execução fundada em título que, até o presente momento,
conserva presunção de validade e exigibilidade
.

Não se desconsidera, outrossim, a gravidade das imputações formuladas pelo agravado ADRIANO SALES. Contudo, os prejuízos eventualmente suportados pela pessoa jurídica ou por qualquer dos sócios poderão ser discutidos e, se for o caso, reparados em via própria, não sendo juridicamente admissível invocar alegações ainda controvertidas para obstar o exercício do direito de ação e a tutela jurisdicional alheia.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso para restabelecer o regular prosseguimento das execuções.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por FRANÇA, FRANÇA & ARAUJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS, para:

a)

CASSAR
a decisão de Id. 207302061, proferida nos
autos no 1058364-65.2025.8.11.0041
, e
DETERMINAR
o prosseguimento da ação executiva em seus regulares termos;

b)

AFASTAR
, por consequência, a suspensão igualmente imposta ao feito conexo,
autos no 1060532-40.2025.8.11.0041
, por decorrer de idêntico suporte fático-jurídico ora reputado insuficiente, e
DETERMINAR
, igualmente, o regular prosseguimento da execução, inclusive restabelecendo a ordem de constrição anteriormente determinada no Id. 214694294.

JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração de Id. 348814889. [...]”
(Id. 362035371)

Conforme relatado, o embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado, apontando que o v. acórdão não teria enfrentado (i) o comparecimento do advogado Alan Vagner Schmidel após a suposta revogação de seus poderes; (ii) a existência de duplo patrocínio e conflito de interesses; (iii) a recusa da exequente em apresentar documentos relativos aos serviços prestados; e (iv) a prejudicialidade externa decorrente da ação de dissolução societária em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande.

Em que pese o esforço argumentativo apresentado, não se verifica qualquer vício apto a justificar a integração ou modificação do acórdão.

Inicialmente, no que tange à alegada omissão relativa ao comparecimento do advogado Alan Vagner Schmidel após a suposta revogação de seus poderes, observa-se que a questão foi expressamente enfrentada no voto condutor, registrando expressamente que alegação de revogação do mandato, embora relevante, mostrava-se controvertida em cognição sumária, pois havia manifestação do próprio patrono sustentando a invalidade do ato, ao argumento de que, em razão da administração conjunta da sociedade, a revogação dependeria também da anuência do sócio Valeriano Francisco de Sales.

Assim, o julgado não ignorou a cronologia invocada pelo embargante, mas apenas concluiu que tal circunstância, por si só, não evidenciava nulidade manifesta, objetiva e incontroversa capaz de macular a higidez da cobrança exequenda e, notadamente, a representação processual exercida pelo causídico. A pretensão de que esse fato receba consequência jurídica diversa daquela conferida pelo acórdão revela inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, e não omissão sanável pela via aclaratória.

Do mesmo modo, não procede a alegação de omissão quanto ao suposto duplo patrocínio e conflito de interesses, pois, como se depreende do julgado, consignou-se na ocasião que o
decisum
de origem havia se apoiado, dentre outros fundamentos, em indícios de conflito de interesses e conluio envolvendo o advogado Alan Vagner Schmidel, a executada INBESP, a empresa SOLIMÕES e o sócio Valeriano. Todavia, ao proceder o exame do quadro apresentado, concluiu esta c. Turma Julgadora que a circunstância de os créditos nomeados à penhora decorrerem de relação envolvendo a empresa SOLIMÕES, supostamente pertencente a um dos sócios, não bastava para presumir prejuízo à INBESP, ausente demonstração concreta de fraude ou simulação.

Houve, portanto, enfrentamento suficiente da matéria, afastando a propalada omissão.

Quanto à alegada recusa da exequente em apresentar documentos relativos aos serviços prestados, igualmente, a alegação carece de suporte fático-jurídico. O voto condutor assentou que a execução se funda em contrato de honorários advocatícios, título dotado de aptidão executiva nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, e que, ao menos naquele momento processual, inexistia elemento robusto e inequívoco apto a infirmar sua validade ou a justificar a paralisação do iter satisfativo.

Reitera-se nesta ocasião, inclusive, que eventual discussão acerca da extensão dos serviços prestados, da suficiência da documentação contratual ou da adequação dos valores exigidos demanda via própria e cognição compatível, não sendo suficiente, em sede de agravo de instrumento e diante da presunção de exigibilidade do título, para impor a suspensão excepcional da execução.

Por derradeiro, no tocante à contradição, aduz o embargante que o v. acórdão teria reconhecido a possibilidade de vício nos atos de representação e, ainda assim, afastado a suspensão da execução.

Segundo expõe a parte embargante em suas razões recursais,
“
Eis a contradição insanável:
se o próprio Acórdão
transcreveu e não refutou o reconhecimento judicial
de que os atos que constituem a penhora — o comparecimento espontâneo e a nomeação de bens — podem estar viciados, e se é exatamente a validade desses atos que está sendo discutida na ação de Várzea Grande, não é logicamente possível concluir que a lide societária é estranha ao feito executivo.”
(Id. 364815391, pg. 5).

Como se vê, o embargante aponta contradição do acórdão recorrido com a decisão de primeiro grau “transcrita no acórdão”. Contudo, à luz da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça,
“[...]
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado
, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem [...]”
(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

A transcrição dos fundamentos da decisão agravada teve por finalidade delimitar a controvérsia submetida à análise deste Sodalício, sem aderir, entretanto, às premissas adotadas pelo Juízo de origem, tanto que entendeu por cassar o pronunciamento jurisdicional impugnado.

O acórdão foi claro ao assentar que a suspensão da execução, com fundamento nos arts. 921, I, e 313, V, “a”, do CPC, exige prejudicialidade externa qualificada, isto é, relação direta e necessária entre o julgamento da causa externa e a exigibilidade do título executivo, o que não se observou no caso em apreço.

A controvérsia societária, embora relevante, não tem o condão de infirmar diretamente os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo. Tampouco há pronunciamento jurisdicional capaz de desconstituí-lo ou de suscitar dúvida plausível quanto à sua higidez. Assim, não se revela adequada a suspensão do feito executivo em razão de demanda judicial que não trata especificamente do ato jurídico objeto da ação de cobrança, ainda que esse entendimento não atenda à pretensão do embargante.

Portanto, não há incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo. O que se observa, em verdade, é mero inconformismo da parte, sob a roupagem de omissão e contradição, com o propósito de rediscutir o mérito do agravo de instrumento. Busca-se, assim, atribuir aos aclaratórios finalidade infringente, sem a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a alterar o resultado do julgamento.

Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,

conheço e

REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ADRIANO SALES
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026